Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715890-72.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIOMAR ALVES DE ALENCAR FILHO ESPÓLIO DE: ANTONIO BARROZO ARANHA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos pelo apelante, mantendo a reintegração de posse em favor do Espólio de Antônio Barrozo Aranha e determinando, inclusive, o envio de cópias à autoridade policial para apuração de possível fraude processual e uso de documentos falsos. O embargante/apelante alega, em síntese, que: 1) não foi regularmente citado nos autos originários, razão pela qual a sentença é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa; 2) a prova pericial que embasou a decisão é deficiente, pois não lhe foi oportunizado o contraditório pleno nem assegurada a cadeia de custódia dos documentos analisados; 3) não poderia ser reconhecida preclusão, uma vez que não integrou validamente o processo originário; 4) os honorários advocatícios arbitrados em R$ 15.000,00 mostram-se excessivos e desproporcionais; e 5) há ação de usucapião em trâmite relativamente ao mesmo imóvel (processo no 0717118-24.2024.8.07.0005), de modo que a manutenção da reintegração de posse pode acarretar dano irreversível, tornando inócua eventual decisão favorável naquela ação. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, a fim de sobrestar a execução da reintegração de posse até o julgamento definitivo do recurso. Sem razão, inicialmente, o apelante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Conforme constou da sentença que: (...) Os documentos apresentados pelo embargante como subsídio de sua pretensão são falsos, conforme conclusão pericial. A circunstância de indicarem serventia extrajudicial na distante comarca de São José dos Pinhais atualmente extinta, e onde não consta sequer cartão de assinatura do falecido Antônio Barrozo Aranha apenas corrobora a certeza inequívoca da falsidade do suposto contrato de compra e venda exibido pelo embargante, o que contamina de invalidade todos os demais atos concatenados ao negócio jurídico inexistente. As provas fotográficas acostadas pela defesa indicam claramente que a edificação existente no lote pretendido pelo embargante é recente, o que contraria a alegação de exercício de posse antiga. (...) No caso, a sentença está alicerçada em provas técnicas idôneas e em elementos materiais concretos que enfraquecem substancialmente a plausibilidade do direito invocado na apelação. O laudo pericial juntado aos autos concluiu pela falsidade das assinaturas constantes da escritura pública e da procuração utilizadas pelo apelante como fundamento de sua suposta aquisição do imóvel. Igualmente relevante é a constatação de que as fotografias apresentadas revelam que a edificação existente no lote é recente, contrariando a narrativa de posse antiga sustentada pelo apelante, quando, na verdade, a ocupação do imóvel ocorreu de forma recente e irregular. Assim, ainda que exista ação de usucapião tramitando em paralelo, tal fato não é suficiente para suspender a eficácia da sentença, pois não é possível presumir a legitimidade da posse ou o direito à propriedade, sobretudo quando há indícios robustos de falsificação de documentos e de invasão recente. Por fim, as demais questões (nulidade de citação e cerceamento de defesa) serão enfrentadas quando da apreciação do mérito da apelação pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator